Tribunal: TJSP
Processo: 2259244-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Franquia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Habeas corpus. Sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Cabimento restrito às hipóteses excepcionais em que o ato judicial impugnado seja teratológico, encerrando decisão manifestamente ilegal ou abusiva. Medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Art. 139, IV, do CPC. Ausência de manifesta

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Habeas corpus. Sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Cabimento restrito às hipóteses excepcionais em que o ato judicial impugnado seja teratológico, encerrando decisão manifestamente ilegal ou abusiva. Medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Art. 139, IV, do CPC. Ausência de manifesta ilegalidade ou de teratologia. Inadequação da via eleita. Petição inicial indeferida, diante da falta de interesse processual. Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2259244-75.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
RAFAEL MENDES DE CASTRO ALVES e FERNANDO BRITO ABRUNHOSA, é
agravado MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO FORO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI
(Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo Regimental Cível no 2259244-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
2a Vara Cível da Comarca de Campinas
Agravo Interno n. 2259244-75.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Fernando Brito Abrunhosa
Agravado: Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campinas
Voto n. 18.196
AGRAVO INTERNO. Habeas corpus. Sucedâneo
recursal. Inadmissibilidade. Cabimento restrito às
hipóteses excepcionais em que o ato judicial
impugnado seja teratológico, encerrando decisão
manifestamente
ilegal
ou
abusiva.
Medidas
atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial. Art. 139, IV, do
CPC. Ausência de manifesta ilegalidade ou de
teratologia. Inadequação da via eleita. Petição
inicial indeferida, diante da falta de interesse
processual. Decisão monocrática mantida. Agravo
interno não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo interno interposto
contra
a
decisão
monocrática
de
fls.
379/382
dos
autos
n.
2259244-75.2019.8.26.0000, de minha relatoria por força do artigo 70, §
1o, do Regimento Interno deste Tribunal, pela qual indeferi a petição inicial de
'habeas corpus' por falta de interesse processual.
Segundo o agravante, então impetrante, a decisão
deve ser reformada. Argumenta que “não se pode preponderar a forma
sobre o conteúdo” e discorre sobre a ausência de citação.
Recurso tempestivo.
Esse é o relatório.
O recurso de agravo interno não merece guarida,
impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática que indeferiu a
petição inicial do 'habeas corpus'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo Regimental Cível no 2259244-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O agravante não discute o entendimento consolidado
na jurisprudência nacional no sentido de que “o habeas corpus não pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício, desde que cristalizados os requisitos próprios do writ,
notadamente a ameaça ao direito de locomoção do paciente” (STJ, AgInt-
HC n. 459.618-SP, 4a Turma, j. 04-09-2018, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
O agravante também não discute que a ilegalidade
por ele invocada no 'habeas corpus' era perfeitamente impugnável por meio do
recurso de Agravo de Instrumento previsto no artigo 1.015, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, ao qual inclusive pode ser atribuído efeito
suspensivo na forma do artigo 1.019, inciso I, desse diploma legal.
O que o agravante defende agora, basicamente, é a
“preponderância do conteúdo sobre a forma”, dando outro enfoque aos
argumentos que foram apresentados no 'habeas corpus' e ressaltando, aqui, a
suposta ausência de citação.
Sem razão, contudo.
De um lado, reforço que, objetivamente, a decisão
impugnada no 'habeas corpus' não pode ser considerada manifestamente ilegal
ou teratológica, pois “a mera autorização legislativa para medidas desse
gênero, secundada por sólido entendimento jurisprudencial, por si só
afasta a configuração de ilegalidade manifesta ou de teratologia. A
decisão, em tese, pode até ter sido equivocada, mas evidentemente não é
absurda, não havendo razão nenhuma para que se admita a utilização da
via excepcional do 'habeas corpus'” [grifos originais] (fls. 382).
Aliás, repito mais uma vez que é nesse mesmo
sentido que têm sido decididos casos parelhos neste Tribunal: 1) TJSP,
Habeas Corpus n. 2208627-14.2019.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado,
j. 10-10-2019, rel. Des. Irineu Fava; 2) TJSP, Habeas Corpus n.
2194229-62.2019.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, j. 12-09-2019,
rel.
Des.
Alfredo
Attié;
3)
TJSP,
Habeas
Corpus
n.
2071017-04.2019.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, j. 04-04-2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo Regimental Cível no 2259244-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
rel. Des. Israel Góes dos Anjos; e 4) TJSP, Habeas Corpus n. 2261806-
91.2018.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, j. 17-01-2019, rel. Des.
Antonio Nascimento.
Em suma, apesar da insistência da agravante, o foco
aqui é outro: o ato judicial impugnado não pode ser considerado teratológico,
para fins de autorizar, excepcionalmente, o uso do 'habeas corpus' como
sucedâneo recursal. Não há aqui, juízo sobre a correção do ato. Vale dizer, a
possibilidade teórica de a suspensão do processo estar incorreta não a torna
teratológica. A óbvia diferença semântica entre os adjetivos dispensa maiores
explicações.
De outro, quanto à deslocada alegação de ausência de
citação, que nada altera a inadequação do 'habeas corpus', observo que, ao
menos em princípio, tanto Maria das Dores Brito Abrunhosa quanto Fernando
Brito Abrunhosa foram sim citados nos autos do processo principal (ver ARs a
fls. 120 e 163 dos autos n. 1038657-16.2018.8.26.0114).
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
No impedimento ocasional do Relator
Assinatura Eletrônica